Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-10.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Manutenção do plano – Rescisão unilateral do contrato pela operadora em razão do inadimplemento por parte da ex-empregadora – Legalidade – Ausência de direito adquirido à permanência por tempo indeterminado – Operadora que deu oportunidade ao autor a adesão a planos individuais/familiares sem necessidade de novo cumprimento do período de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Manutenção do plano – Rescisão unilateral do contrato pela operadora em razão do inadimplemento por parte da ex-empregadora – Legalidade – Ausência de direito adquirido à permanência por tempo indeterminado – Operadora que deu oportunidade ao autor a adesão a planos individuais/familiares sem necessidade de novo cumprimento do período de carência, em conformidade com a Resolução 19 do CONSU – Recurso desprovido.